Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-95.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Apelação Cível. Plano de Saúde. Negativa de Cobertura. Tratamento Oncológico. Dano Moral. Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Base de Cálculo. Incidência. Valor Global da Condenação. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença que confirmou a tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento oncológico da apelante, bem como ao pagamento de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os honorários advocatícios devem ser fixados pelo valor da causa ou pelo valor da condenação.
III. Razões de decidir
3. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que a obrigação de fazer consubstanciada no custeio de tratamento médico possui conteúdo econômico mensurável, a ser considerado na base de cálculo dos honorários advocatícios (EAREsp n. 198.124/RS).
5. Considerando que a obrigação de fazer representa vantagem de cunho econômico, os honorários advocatícios devem ser calculados com base no valor atribuído à condenação por danos morais e à obrigação de fazer.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico pelo plano de saúde possui conteúdo econômico mensurável e deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação. 2. Havendo condenação cumulativa em obrigação de fazer e pagamento de danos morais, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 27.04.2022; TJDFT, Acórdão no 1973923, 0729203-54.2024.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1652488, 0716736-14.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 30.11.2022.